Tribunal: TJSP
Processo: 1013652-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Discussão acerca da validade da cláusula que prevê a necessidade de aviso prévio de 60 dias para se efetivar o cancelamento unilateral a pedido da empresa estipulante – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição – Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública – RN no 455/2020 emitida pela ANS dando

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Discussão acerca da validade da cláusula que prevê a necessidade de aviso prévio de 60 dias para se efetivar o cancelamento unilateral a pedido da empresa estipulante – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição – Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública – RN no 455/2020 emitida pela ANS dando efetivo cumprimento à decisão proferida na ação coletiva, anulando o parágrafo único da RN no 195/2009 – RN no 455/2020 revogada pela RN 557/2022, na qual ausente previsão análoga à contida no parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 – Ausência de vedação regulamentar expressa da prática que não a autoriza – Abusividade reconhecida – Decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no. 0136265-83.2013.4.02.5101 que deve ser prestigiada – Entendimento adotado na ação civil pública que não restou superado - Histórico envolvendo a questão que deve ser considerado – Precedentes recentes deste Núcleo de Justiça 4.0 e outros do TJSP em casos análogos – Manutenção do afastamento da cobrança de aviso prévio de 60 dias – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.